Tribunal: STF
Processo: HC 201044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Diniz Silva e Maria Nalva Bezerra, advogados, em benefício de Wallace Christian Santos Lino, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.2.2021, denegou o Habeas Corpus n. 601.778/RJ.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 9.12.2019, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Narrou-se na denúncia:
    “No dia 21 de junho de 2019, por volta das 14h 30min, na Rua Carioca, 199, Bairro Parque Barreto, nesta comarca, o denunciado, unido em ações e desígnios a um indivíduo de prenome Erick, não identificado, atuando de forma livre e consciente, animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra RONI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, causando-lhe as lesões positivadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesão Corporal de fls. 28/29.
    Assim agindo, o denunciado deu início à execução de crime de homicídio que somente não se consumou por razões alheias à sua vontade, eis que, ferida, a vítima recebeu auxílio de terceiro, que a encaminhou para nosocômio local, onde recebeu pronto atendimento médico, sobrevivendo. 
    O denunciado cometeu o crime por motivo torpe, consistente em vingança abjeta, sentindo-se insatisfeito com o fato de ter que pagar uma dívida que tinha com a vítima, referente à aquisição de um tênis.
    O crime foi cometido de maneira que dificultou a defesa de RONI, eis que o denunciado, convencendo-o de que deveria acompanhá-lo até o local onde lhe seria feita a entrega do dinheiro, para lá atraiu a vítima, alvejando-a, de inopino, quando a mesma esperava o denunciado realizar a entrega da quantia previamente combinada. 
    Em assim agindo, sendo típica e injurídica a sua conduta e, nada havendo que a exculpe, está o denunciado sujeito às penas cominadas no preceito secundário da norma incriminadora insculpida no artigo 121, parágrafo 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal” (fls. 1-2, e-doc. 5). 
    3. Em 13.12.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ (Ação Penal n. 0059104-86.2019.8.19.0054) acolheu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. O decreto de custódia cautelar foi cumprido apenas em 28.1.2020. 
    4. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0013624-19.2020.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO CAUTELAR DO PACIENTE. DECRETO AUTÔNOMO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA. HIGIDEZ. PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ANÁLISE FÁTICA QUE DEMONSTRA O PERFIL VIOLENTO DO ACUSADO. IMPRESTABILIDADE DA ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO MORAL DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RESIDÊNCIA FIXA. OCUPAÇÃO LÍCITA. ELEMENTOS QUE, DE PER SI, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. 
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 601.778/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 1º.2.2021. Estes os fundamentos do julgado:
    “(...) Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo em razão de mera dívida relativa à aquisição de um item de vestuário. 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    Nesse sentido: (…)
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: (...) 
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Nesse mesmo sentido: (…)
    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, cujo excerto passo a colacionar (e-STJ fl. 120):
    ‘Destarte, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os pressupostos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, consistentes na materialidade do delito e na existência de fortes indícios de sua autoria, bem ainda face ao perigo concreto que representa eventual soltura do paciente para a garantia da ordem pública. Esse também é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça [...]’. 
    Ante todo o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial” (e-doc. 8). 
    Não tendo sido interposto recurso contra esse julgado, a decisão monocrática de denegação transitou em julgado em 9.2.2021. 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, nele insistindo os impetrantes na alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.
    Alegam que “o paciente primário de bons antecedentes, tem residência fixa nesta cidade e comarca, e família, que permitem a conclusão no sentido de que não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a soltura dele” (fl. 11, e-doc.1).
    Argumentam que, “por tudo o que foi exposto, e tendo como norte a presunção de inocência como garantia constitucional e a consequente excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal, tem-se que, no presente caso, revela-se suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao requerente” (fl. 11, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o Paciente não se enquadra em nenhum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, tendo em vista que o demandante não é perigoso, não há indícios da autoria do crime, devendo assim cumprir o disposto no art. 321, CPP” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “DIANTE DO EXPOSTO, requer a concessão da ordem liminar e a consequente revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, sendo-lhe aplicada medida cautelar diversa da prisão, entre as insculpidas no art. 319 do CPP, permitindo que o PACIENTE WALLACE CRISTHIAN SANTOS LINO responda ao processo em liberdade” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 601.778/RJ. Contra essa decisão não foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 9.2.2021.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, devem ser analisados os elementos dos autos para verificação de eventual ilegalidade.
    10. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ, em 13.12.2019, com base nos seguintes fundamentos:
    “Convém consignar, inicialmente, que a lei permite a constrição provisória da liberdade individual de forma excepcional, quando tal providência se revela imprescindível a conveniência da instrução criminal e da garantia de aplicação da lei penal, desde que se façam presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime.
    O fumus comissi delicti resultou configurado pelos indícios de materialidade e autoria consubstanciados pelos documentos e depoimentos acostados aos autos, produzidos em sede policial. O depoimento da vítima é claro ao apontar o acusado como o autor dos disparos, sendo, inclusive um conhecido, e tendo realizado reconhecimento em sede policial. 
    O periculum libertatis, que traduz a necessidade da custódia cautelar, exsurge não apenas da gravidade concreta dos fatos em comento, eis que se trata de homicídio qualificado na forma tentada previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. 
    Destarte, à vista dos veementes indícios da autoria da tentativa de homicídio qualificado e dos meios utilizados pelo acusado, tem-se por suficientemente caracterizada as periculosidades do agente e, por conseguinte, o risco à ordem pública e à instrução criminal, ínsito às suas liberdades, sem olvidar a necessidade de prevenção quanto à ultimação da ameaça proferida. 
    O periculum libertatis decorre da necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e de assegurar a aplicação de eventual sanção penal. 
    Tanto a reprovação quanto a prevenção dos crimes reclamam a decretação da prisão preventiva do acusado. 
    Ademais, a segregação cautelar revela-se necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que as testemunhas necessitam de tranquilidade para prestarem depoimentos em Juízo, ante a periculosidade concreta do acusado, a cuja ameaça não se pode permitir a concretização.
    Diante de circunstâncias concretas reveladoras da periculosidade do agente, ante o fundado risco de reiteração de crimes que envolvem violência e ameaça à pessoa, a jurisprudência do STF tem sido rigorosamente tranquila no sentido de legitimar a prisão provisória, com o escopo de obviar a prática delitiva. Confiram-se os seguintes excertos: (...)
    Impõe-se, destarte, a decretação da custódia cautelar do denunciado como garantia da ordem pública e da regular instrução criminal. 
    Finalmente, não é possível vislumbrar, por ora, outra medida cautelar menos gravosa capaz de elidir o risco acima delineado. 
    Ante o exposto, colho o requerimento ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de WALLACE CHRISTIAN SANTOS LINO, com fulcro no disposto nos artigos 310, 312 e 313, do Código de Processo Penal” (e-doc. 7). 
    11. O decreto prisional foi ratificado pelo juízo de primeiro grau em 18.2.2020, quando indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, formulado pela defesa:
    “O pedido da Defesa para a revogação da prisão preventiva do acusado deve ser INDEFERIDO, uma vez que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a revisão da decisão proferida às fls. 76/78. Explico. 
    É extremamente necessário garantir a ordem pública, tendo em vista que o crime supostamente cometido pelo acusado é de extrema gravidade, estando inserido no rol dos delitos hediondos. 
    Verifica-se que de acordo com o depoimento prestado pela vítima em sede policial, o acusado, em tese, efetuou disparo de arma de fogo com a intenção de matar a vítima, tendo inclusive sido apontado como integrante de milícia que atua na localidade, motivo pelo qual é imprescindível a sua segregação cautelar, inclusive pela forma como o crime em questão foi cometido. 
    Além disso, pelo que consta dos autos, o autor já atentou contra a vida da vítima, única a depor no inquérito policial, o que denota que em liberdade há evidente risco para a correta e adequada instrução criminal. 
    Por fim, encerrada a instrução criminal, verifico que os indícios de autoria e de materialidade que deram ensejo ao decreto prisional preventivo permanecem hígidos. 
    Desta forma, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva decretada contra o acusado, conforme decisão de fls. 76/78. 
    Conclui-se, portanto, que a manutenção da segregação cautelar não afrontará o Princípio da Homogeneidade entre a prisão cautelar e a pena privativa de liberdade. 
    Frise-se, ainda, que, analisando atentamente o rol das medidas cautelares diversas da prisão constante do artigo 319 do Código de Processo Penal, não há, neste momento e neste caso, qualquer medida a ser imposta com efetividade. 
    Ademais, o fato de ser o réu primário, com bons antecedentes, possuir residência certa e ocupação lícita, não constitui, por si só, elemento suficiente a ensejar a revogação da prisão, eis que esta deve ser sopesada com os requisitos da custódia cautelar, os quais se encontram presentes. 
    Pelas razões alinhadas, INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado WALLACE CHRISTIAN SANTOS LINO, MANTENDO-SE SUA PRISÃO PREVENTIVA” (e-doc. 11). 
    12. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal fluminense em 26.5.2020, ao denegar o Habeas Corpus n. 0013624-19.2020.8.19.0000:
    “De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral dos pacientes e justificam a prisão cautelar (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo supracitado artigo. 
    A decisão ora objurgada encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. 
    Isso porque, como bem destacado na denúncia de fls. 4-7 do anexo ao processo eletrônico, a vítima Roni da Conceição dos Santos foi transferida para um hospital local, onde foi atendido eficazmente. Merece relevo também a informação de que a vítima reconheceu o paciente como autor do delito. Caracterizado fica assim o fumus comissi delicti, não se prestando as alegações de eventual perfil da vítima a macular a imputação ministerial. 
    Não se pode também descurar que a situação fática demonstra o perfil violento do acusado, sendo o temor de eventuais testemunhas quanto a sua integridade físico-psíquica plenamente justificável. Tal afirmação não se baseia em subjetividade, mas na própria situação concreta. Portanto, o ergástulo resguarda também a higidez da instrução criminal, dessaindo [sic] daí o periculum libertatis. 
    Obviamente, o juiz da causa está mais próximo da prova dos autos e pode analisar com mais acurácia o cabimento do ergástulo.
    Assim, presentes tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis, este evidenciado pela possibilidade da reiteração delitiva, temos que as medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para tal desiderato. Nesta toada, resta claro que a prisão do paciente resguarda a instrução criminal, e atende aos comandos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 
    A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores entende que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a cautela, conforme se depreende da leitura dos seguintes excertos jurisprudenciais: (…)
    As condições pessoais do paciente também não têm o condão de garantir-lhe, de plano, a liberdade provisória, se presentes elementos concretos e previstos em lei que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. Tal entendimento é assente em nossas Cortes, como se vê dos seguintes excertos: (…)
    Por tudo que foi exposto anteriormente, não suportam o paciente qualquer constrangimento ilegal a ser repelido por esta ação impugnativa autônoma, daí a denegação da ordem, que se impõe”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade em concreto da conduta (homicídio qualificado tentado) e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. MOTIVO IDÔNEO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.520-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.874-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.446-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).
    2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora